Tribunal: CARF
Processo: 11543.000165/2009-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-20

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11543.000165/2009-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.466 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de julho de 2021
Recorrente
LETICIA GUIMARAES PEYNEAU
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
IRPF. DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. RECIBO. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO.
A dedução das despesas a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentária são condicionadas a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados, com documentação hábil e idônea que atenda aos
requisitos legais.
Afasta-se parcialmente a glosa das despesas médicas do contribuinte, quando
restar comprovado o cumprimento dos requisitos exigidos para a
dedutibilidade, em conformidade com a legislação de regência.
PAF. MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material. Admite-se documentação que pretenda comprovar direito
subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda que apresentada a
destempo, devendo a autoridade utilizar-se dessas provas, desde que elas
reúnam condições para demonstrar a verdade real dos fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para restabelecer a dedução da despesa médica, no
valor de R$ 6.000,00, na base de cálculo do imposto de renda.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11543.000165/2009-15
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.466 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11543.000165/2009-15

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Ricardo Chiavegatto de Lima, Sávio Salomão de
Almeida Nóbrega e Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo de exigência de IRPF referente ao ano-calendário de
2006, exercício de 2007, no valor de R$ 12.409,84, já acrescido de multa de ofício e juros de
mora, em razão da dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 23.260,00, por falta de
comprovação dos dispêndios bem como da efetividade do tratamento, conforme se depreende da
notificação de lançamento constante dos autos, importando na apuração do imposto suplementar
no valor de R$ 6.396,50 (fls. 13/17).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância - Acórdão no 03-46.528, proferido pela 6a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Brasília - DRJ/BSB (fls. 100/106):
Contra a contribuinte em epígrafe foi emitida a Notificação de Lançamento do Imposto
de Renda da Pessoa Física - IRPF, referente ao exercício 2007, por AFRFB da
DRF/Vitória. O valor do crédito tributário apurado está assim constituído: (em Reais)

O referido lançamento teve origem na constatação da seguinte infração:
Dedução Indevida a Título de Despesas Médicas – glosa de dedução de despesas
médicas pleiteada indevidamente na Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física.
Valor: R$ 23.260,00. Motivos das glosas:
1) Pelo fato dos recibos apresentados não preencherem os requisitos do inciso III, do art.
80, do RIR/99 (identificação do paciente/endereço do profissional). Reintimado em
28/05/2008, contribuinte não apresentou comprovação do efetivo pagamento, bem como
a efetividade do tratamento até 08/12/2008):
- Giovanna de Deus Cordeiro (R$ 8.000,00);
- Alexsander Santos Pereira (R$ 6.000,00);
- Julyano Dionizio Baptista (R$ 6.000,00);
- Sandro Andrade Rodrigues de Paula (R$ 660,00);
- Mariléa Aparecida Detoni (R$ 2.600,00).
A contribuinte teve ciência do lançamento em 06/01/2009, conforme documento de fls.
99 e, em 21/01/2009, apresentou impugnação, em petição de fls. 03 a 06, acompanhada
dos documentos de fls. 07 a 89. Por meio de sua impugnação, a contribuinte alegou, em
síntese:
- que foram glosados os valores pagos a profissionais de medicina e odontologia em
serviços prestados ao seu filho, Guilherme Peyneau Camilo, de 12 anos de idade, que é
portador de doença que o tornou, logo após o nascimento, incapaz para o exercício das
atividades da vida civil;
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.466 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11543.000165/2009-15

- que apresenta farta documentação e fotografias demonstrando a lisura das despesas
informadas, fazendo parte, além dos recibos de pagamento, o CPF, endereço e nome dos
profissionais da medicina, odontologia e fisioterapia, a justificar realização de
tratamento de saúde intensivo, pois o filho não se locomove por meios próprios, é
dependente de auxílio de terceiros para se alimentar e para ser feita sua higiene pessoal;
- que esses documentos já foram apresentados anteriormente, mas não foram acatados,
pois a fiscalização alegou que faltavam alguns documentos e informações;
- que a contribuinte faz três turnos de trabalho para arcar com as despesas de seu filho;
- que é de se tornar nula a autuação fiscal, pois é inválida no seu fundamento, ao aplicar
legislação que faculta, até mesmo por meio de cópia de cheque, a lisura dos
pagamentos, havendo desproporção, irracionalidade e injustiça que pode agora ser
reparada pela autoridade julgadora;
- que a fiscalização não poderia duvidar dos documentos apresentados, com base em ato
normativo infralegal;
- que, ante o exposto, pede a anulação do lançamento fiscal, que teria atribuído uma
multa de 75% destinada a fraudadores fiscais, que nem de longe se aproximam da
requerente.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/BSB, por unanimidade de votos, julgou parcialmente
procedente a impugnação apresentada, para restabelecer a dedução das despesas médicas, no
valor de R$ 3.260,00, ajustando o imposto suplementar para R$ 5.500,00, mais acréscimos
legais.

Recurso Voluntário
Cientificada da decisão, em 14/03/2012 (fls. 111), a contribuinte, por procurador
habilitado interpôs, em 09/04/2012, recurso voluntário (fls. 112/116), reportando-se e repisando
basicamente as alegações da peça impugnatória, requerendo, ao final, a anulação do lançamento
fiscal lavrado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 117/118.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.466 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11543.000165/2009-15

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa sobre as despesas médicas declaradas em litígio:
Insurge-se, a Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/BSB que manteve
parcialmente o lançamento, em relação à glosa das despesas pagas aos profissionais Giovanna de
Deus Cordeiro (R$ 8.000,00), Alexsander Santos Pereira (R$ 6.000,00) e Julyano Dionízio
Baptista (R$ 6.000,00), por falta de indicação do paciente a justificar os dispêndios
realizados, buscando, por oportuno, obter nova análise do todo processado, no sentido do
acatamento das aludidas despesas declaradas na DAA/2007.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instruiu os autos com declarações
emitidas pelos profissionais Alexsander Santos Pereira e Giovanna de Deus Cordeiro, os
beneficiários dos serviços prestados nos anos-calendário de 2005 e 2006 (fls. 117/118).
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
as despesas declaradas. Vale salientar, que o art. 73, caput e § 1o do RIR/99, por si só, autoriza
expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários aos
recibos, para efeito de confirmá-los, no que tange os efetivos pagamentos e a efetividade dos
tratamentos realizados, especialmente nos casos em que as despesas sejam consideradas
elevadas.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise do documento trazido à colação pela
Recorrente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos já constantes dos autos e dos ora trazidos,
em relação aos fundamentos norteadores da manutenção das glosas em litígio, contidos na
decisão recorrida (fls. 103/104):
Como se depreende da legislação transcrita acima, a dedução das despesas médicas está
sujeita à comprovação a critério da Autoridade Lançadora. Devem ser comprovados o
pagamento do serviço médico, feito pelas formas indicadas no inciso III do § 1o do
art. 80 do RIR/1999, e o beneficiário, que deve ser o contribuinte ou seus
dependentes.
Para tanto, é necessário que o recibo ou nota fiscal a depender se o documento foi
emitido por pessoa física ou jurídica, contenha o nome completo, o CPF ou CNPJ e o
endereço do prestador dos serviços, a pessoa beneficiária e a discriminação do tipo
de serviço.
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.466 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11543.000165/2009-15

O motivo de cada glosa e a justificativa apresentada pela contribuinte serão detalhados a
seguir, juntamente com a análise e o julgamento de cada uma.
1) GIOVANNA DE DEUS CORDEIRO
(...)
A interessada apresentou oito recibos, no valor de R$ 1.000,00 cada, emitidos pela
cirurgia-dentista indicada acima (CRO – ES 5013), em nome da contribuinte, referentes
a “tratamento odontológico”, ano-calendário 2006, fls. 70 a 74.
Ocorre que os referidos recibos não identificaram o beneficiário do tratamento, ou
seja, não é possível afirmar que o serviço foi prestado em benefício da contribuinte
ou de seu dependente, como exige a legislação tributária.
Assim, mantenho a glosa no valor de R$ 8.000,00.
2) ALEXSANDER SANTOS PEREIRA
A contribuinte apresentou nove recibos, no montante de R$ 6.020,00, emitidos pelo
profissional supracitado (Fisioterapeuta com registro no CREFITO 83605-F), referentes
a “hidroterapia”, ano-calendário 2006, fls. 75 a 77.
Ocorre que os referidos recibos não identificaram o beneficiário do tratamento, ou
seja, não é possível afirmar que o serviço foi prestado em benefício da contribuinte
ou de seu dependente, como exige a legislação tributária.
Registre-se, ainda, que nenhum dos comprovantes identificou o pagador da despesa,
pois o campo que identifica de quem foi recebido o valor do serviço foi deixado em
branco.
De acordo com o exposto, mantenho a glosa no valor de R$ 6.000,00
3) JULYANO DIONIZIO BAPTISTA
A contribuinte apresentou o recibo de fls. 82, emitido pelo profissional referido acima
(Fonoaudiólogo CRF2 - E5 - 4424), em nome da interessada, em 20/11/2006, referente
a serviços de fonoaudiologia, no valor total de R$ 6.000,00.
Ocorre que esse recibo não identificou o beneficiário dos serviços, ou seja, não é
possível afirmar que o serviço foi prestado em benefício da contribuinte ou de seu
dependente, como prevê a legislação já tributária.
Logo, mantenho a glosa no valor de R$ 6.000,00.
Pois bem. Entendo que a pretensão recursal merece parcialmente prosperar,
porquanto a Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe competia.
Observo que a decisão recorrida é contundente ao reconhecer que para a
comprovação dos dispêndios e da efetividade dos serviços deverão ser observados os requisitos
contidos no art. 80, § 1o, III do RIR/99, tanto que, na análise dos documentos apresentados na
impugnação, houve por bem restabelecer as despesas com os profissionais Sandro Andrade
Rodrigues de Paula e Mariléa Aparecida Detoni (fls. 78/82), ancorada tão somente nos recibos
apresentados, os quais foram suficientes para formar a convicção daquele Colegiado.
Assim, seguindo na mesma linha de entendimento e julgamento, tenho que
declaração fornecida pelo fisioterapeuta Alexsander Santos Pereira (fls. 117), aliada aos recibos
por ele emitidos (fls. 75/77) traz a indicação do paciente e os demais requisitos exigidos pela
legislação de regência, além de não deixar dúvidas que os serviços foram prestados em favor de
seu filho/dependente declarado, Guilherme Pyneau Camilo, portador de paralisia cerebral (fls.
19/63), restando assim, ao meu sentir, sanados os vícios apontados, razão pela qual restabeleço a
despesa no valor de R$ 6.000,00.
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.466 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11543.000165/2009-15

Já em relação às despesas com a dentista Giovanna de Deus Cordeiro, no valor de
R$ 8.000,00 (fls. 70/74) – cuja declaração apresentada somente atesta os serviços realizados em
favor da Recorrente e de seu filho/dependente no ano-calendário de 2005, nada se referindo ao
ano-calendário de 2006, objeto da autuação (fls. 118) – e com o fonoaudiólogo Julyano Dionízio
Baptista, no valor de R$ 6.000,00 (fls. 82), melhor sorte não socorre à Recorrente, uma vez que
os recibos apresentados não se mostram, por si só, suficientes para atestar os dispêndios
realizados e a efetividade dos serviços, restando violados os arts. 73 e 80, § 1o, II e III do RIR/99
e o entendimento manifestado na SCI Cosit no 23, de 30/08/2013, calhando aqui a manutenção
das glosas operadas, à mingua de comprovação do beneficiário dos serviços prestados.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso,
nos termos do voto em epígrafe, para restabelecer a dedução da despesa médica, no valor de R$
6.000,00, na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital